Tribunal: TJMT
Processo: 1013599-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013599-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (AGRAVANTE), PALMEIRA ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 33.614.190/0001-96 (AGRAVADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM FAVOR DA RECORRIDA DETERMINANDO FORNECIMENTO DE ÁGUA E LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – NEGATIVA DA EMPRESA SETAE AO ARGUMENTO DE QUEO EMPREENDEDOR DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA BEM COMO A POSSIBILIDADE DE DANOS AMBIENTAIS PELO FATO DE A ELEVATÓRIA DE ESGOTO SER SIDO CONSTRUÍDO SOB UMA NASCENTE – RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA À RECORRIDA.

Havendo nos autos a demonstração da possibilidade de o empreendimento provocar danos ambientais irreversíveis aliado a ausência de toda a documentação necessária, tal situação implica na revogação da liminar obtia em sede de mandado de segurança pela Agravada que determinou

a ligação do sistema de água e esgoto no loteamento São Joaquim.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013599-06-2023

AGRAVANTE: SATAE –SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA EPP

AGRAVADA: PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Setae – Serviços de Tratamento de Água e Esgoto Ltda EPP
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Joaquim/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar a regularização do fornecimento de água e a ligação da rede de esgoto em todos os lotes do empreendimento Residencial Brasil, no município de São Joaquim.

Nas razões recursais a Agravante afirma que a Agravada Palmeira Administradora Ltda, impetrou Mandado de Segurança apontando como autoridade coatora a Agravante.

Sustenta que a Impetrante narrou que atendeu todas as normas, alvarás, licenças e exigências necessárias, já tendo obtido licença para instalação expedida pela SEMA, e que houve a aprovação do Loteamento pela Prefeitura Municipal, conforme Decreto n. 048/2015, e apesar de efetuar a compra de materiais para a obra da rede coletora de esgoto e realizar as obras passando pela fiscalização da impetrada esta se nega a fazer a ligação de água e esgotos nos lotes do Loteamento.

Afirmou que a obra foi recebida pela Prefeitura em 11/08/2021, sendo liberada a iluminação pública e a coleta de lixo, além da ligação de rede de energia elétrica pela Energisa e que apesar de no escritório terem sido fornecidos os serviços de água e esgoto nos demais lotes, os serviços não foram prestados apesar de toda a documentação pronta e com toda a rede e encanamentos instalados.

Verbera que a decisão agravada merece ser reformada, aduzindo que o proprietário do Loteamento jamais entrou em contato com a Agravante, sendo que o único contato ocorreu por meio de engenheiros, técnicos no sentido de dirimir possíveis dúvidas do projeto.

Argumenta que o loteador é responsável por toda infraestrutura do loteamento de acordo com a Lei 6.676/79, sendo que no caso em análise, o loteador implantou a rede, no entanto, não construiu reservatório de água e, tampouco, poço artesiano para abastecimento da comunidade, sendo que todo empreendimento precisa ter seu meio de abastecimento de água necessitando de outorga de uso da água emitido pela SEMA/MT, autorização esta que o loteador não apresentou porque não possui.

Verbera que a Agravante que é a concessionária de água do Município de São Joaquim assumirá a fonte de abastecimento secundária de reserva.

Assevera que com relação a coleta de esgoto foi construída, inclusive, uma elevatória para bombear até a estação de tratamento, no entanto foi recomendado pela Agravante que a Recorrida providenciasse licença da SEMA, já que o Loteamento não possuía qualquer licença, além disso, o reservatório foi construído sobre uma nascente, de forma que na hipótese de se efetivar o funcionamento dessa elevatória estaria concordando com poluição direta no lençol freático e cometendo crime ambiental.

Sustenta que está apta a receber o Loteamento desde que o empreendedor cumpra com suas obrigações legais.

Afirma que
o Agravado juntou apenas Licença Prévia e Licença Instalação e acabou induzindo o Magistrado ao erro, quando o mesmo em seus fundamentos para conceder a Liminar aduz que a SEMA já expediu todas as Licenças.

Alega que a Licença instalação é acompanhada de Parecer Técnico que possui várias ressalvas, entre elas, a exigência da Licença de Operação no final da obra. Inclusive, as ressalvas apresentadas pela Agravante no ofício 0061/SETAE/2022 (Docs. anexos)

Acrescenta que no caso a Licença principal, que é a de operar o Loteamento ( Licença de Operação),

que não foi juntada nos autos, pois, o Loteamento não atendeu todas as exigências da SEMA para receber tal licença, de forma que em cumprimento ao o §2º do artigo 17 da Lei Complementar 140 a Agravante não pode receber uma elevatória construída numa nascente que por lei, deve ter construção com espaço mínimo.

Assevera que dessa forma o Loteamento não poderá ser comercializado, vendido ou liberado para construções antes de a SEMA emitir Licença de Operação, não sendo possível atender a determinação judicial, visto que o fato de o Município ter recebido o Loteamento não exime o loteador de cumprir as exigências legais de toda infraestrutura prevista em Lei e no regulamento da empresa aprovada pelo Decreto Municipal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à cisão recorrida, e no mérito pelo provimento do recurso.

Quanto a Agravada em suas contrarrazões alegou que em síntese que

no pertinente a
a elevatória foi construída sob orientação da engenheira da própria Agravante, acrescentando que a Agravante quem solicitou e determinou o lugar da construção da elevatória.

Afirma que a sua construção não ocorreu em local de nascente de água, tendo em vista

que ocorreu vistorias da SEMA como, também, a

concessão da Licença Prévia.

Argumenta que no memorial descritivo de água foi prevista a forma do abastecimento de água, não mencionando a necessidade de construção de novo reservatório ou poço artesiano, tendo em vista que desde o início foi considerada a possibilidade de

utilização da rede já existente, com a realização apenas de interligação.

Ressalta que a rede de água construída no Residencial Brasil atende o escritório do loteamento, que utiliza o reservatório do Bairro Jardim América, localizado em frente, conforme comprovante de endereço e conta de água do escritório; e, dentre outros argumentos, que para o fornecimento de água a abertura do registro, carreando aos autos documentos ID 173586687 e 173586689. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

Foi concedida vistas à Procuradoria Geral de Justiça que emitiu parecer pelo provimento do recurso ID 176457696.

É o relatório

Cuiabá, 31 de julho de 2023

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023